Tribunal: TJDFT
Processo: 0728253-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728253-82.2023.8.07.0000 RECORRENTES: CDN ENGENHARIA &amp; CONSTRUCOES LTDA, CELSO QUIDA SALLES, ARES SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, ALEXANDRA LOBO SALLES, L7 CONSTRUTORA LTDA RECORRIDA: FCB METALIKA MONTAGENS E LOCACOES LTDA. - EPP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO. TEMA 1232, STF. DISTINGUISHING. EXECUTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. CONFIGURADA. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno cujas razões recursais tratam exatamente da mesma matéria. 2. O sobrestamento da execução com fundamento no Tema n.° 1.232 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”, não se aplica na hipótese de cumprimento de sentença cível. 3. Ausente disposição legal que impeça eventual desconsideração da personalidade jurídica de empresa que esteja em recuperação judicial, pois os efeitos da recuperação judicial não têm o condão de, por si só, atingir o patrimônio de seus sócios. 4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n.° 885), “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”. 5. A competência para o processamento e o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é do Juízo em que tramita a demanda que deu origem ao pedido. 6. A desconsideração da personalidade jurídica é mecanismo excepcional criado para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios, sob o manto da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica para prejudicar seus credores, permitindo-se por meio da aplicação do instituto da desconsideração a responsabilização direta dos sócios, pelos danos causados em nome da empresa. 7. Devidamente demonstrado o abuso da personalidade jurídica da devedora principal, na modalidade de confusão patrimonial, em razão da atuação conjunta dos sócios, no sentido do seu esvaziamento patrimonial da devedora principal, com a sucessão informal do negócio por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial, deve ser mantida a decisão que julgou procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 8. Agravo interno julgado prejudicado. 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos artigos 6o, §§ 4o e 5o, 49 e 52, inciso III, todos da Lei 11.101/2005, e 955, caput, do Código de Processo Civil, porquanto, conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do paradigma do tema 1.232, no transcurso do prazo estipulado na aludida lei, não se pode dar curso a qualquer ação de execução ou constrição patrimonial em face da empresa em recuperação judicial, o que impede, segundo afirma, o reconhecimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. Colacionam ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam violação ao artigo 5o, caput, e inciso XXXVI, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica. Pedem a atribuição de efeito suspensivo aos recursos. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, §§ 4o e 5o, 49 e 52, inciso III, todos da Lei 11.101/2005, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Em verdade, o que pretendem os recorrentes, é ver afastado o reconhecimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, bem como daqueles autorizadores das constrições judiciais dos bens das empresas em recuperação. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto ao preenchimento de referidos requisitos é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se, entre outros, o REsp n. 1.812.929/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 28/9/2023. Referido veto sumular (7/STJ), também impede a admissão do especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido, entre tantos outros, no AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023. O recurso especial não colhe condições de trânsito, ainda, quanto à apontada ofensa ao artigo 955, caput, do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp n. 2.079.494/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Registre-se, ademais, que “consoante o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias de ordem pública exigem prequestionamento.” (AgRg no REsp n. 2.079.494/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). O recurso extraordinário, por seu turno, não merece seguir, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos constitucionais são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica dos Tribunais Superiores, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012